Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724331-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO INTER SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BMG SA AGRAVADO: IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo apelante contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO B.M.G., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO INTER S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. O juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. Justificou que a Lei 14.181/2021, ao acrescentar o art. 54-A, § 1o, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, impôs a necessidade de regulamentação prévia para a definição de mínimo existencial e que, por isso, a norma carece de eficácia. Em suas razões (ID 38605695), o apelante alega que: 1) não tem condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais; 2) a sentença é nula, pois antes de indeferir a petição inicial, o juízo deveria oportunizar ao autor a manifestação sobre o vício apontado e indicar claramente o que deve ser corrigido, por força do princípio da cooperação, nos termos dos arts. 10 e 321 do Código de Processo Civil – CPC; 3) a Lei no 14.181/2021 admite a renegociação de empréstimos para assegurar o mínimo existencial ao consumidor; 4) a ausência de regulamentação não pode obstar o exercício do direito, de modo que o magistrado deve analisar o caso conforme a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, nos termos do art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB; 5) os Tribunais Superiores têm entendimento pacificado de que o mínimo existencial é garantido quando preservados 70% (setenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor; 6) a decisão do juízo é contrária à legislação vigente e afronta o princípio da legalidade e da segurança jurídica; 7) há anos tenta resolver sua situação de superendividamento; 8) as parcelas dos empréstimos contratados abarcam seu salário integralmente. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos todos os descontos de empréstimos, produtos bancários e faturas de cartão de crédito até eventual acordo ou fixação de plano compulsório de pagamento. Subsidiariamente, que seja assegurado o percentual de 70% (setenta por cento) de seus rendimentos líquidos, até a homologação do plano de pagamento. Ainda, a não inclusão de seu nome nos bancos de dados de proteção ao crédito, a suspensão de medidas judiciais em seu desfavor e a revogação da autorização de débitos em conta realizados pelo Banco BRB. Requer, ao final, a cassação da sentença para que seja instaurado o procedimento para repactuação das dívidas. No mérito, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Tutela antecipada recursal deferida em parte (ID 39570062) para determinar aos apelados: 1) Banco Pan, Banco BMG e Banco Inter que limitem as parcelas descontadas a título de empréstimos consignados aos valores de R$ 445,61, R$ 118,14 e R$ 964,69, respectivamente, para adequação à margem consignável; 2) Banco BRB, Banco Bradesco e Ativos S.A. que limitem as parcelas de empréstimos pessoais a 30% do salário líquido do apelante (10% cada instituição). O recorrente informa que os Bancos PAN e BMG não cumpriram a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal (ID 46188136). É o relatório. Decido. Deferida a tutela de urgência, os apelados Banco Pan e BMG, após intimados, não providenciaram a limitação das parcelas descontadas a título de empréstimos consignados aos valores de R$ 445,61 e R$ 118,14, respectivamente, para adequação à margem consignável. Nos termos do artigo 537 do CPC, arbitro multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitado, por ora, a R$ 50.000,00, sem prejuízo da alteração do valor ou de eventual caracterização de crime de desobediência. Aos apelados para Banco Pan e BMG esclarecerem o motivo do descumprimento da determinação judicial em 5 dias. Após, retornem os autos para julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Banco de Brasília (ID 45490471). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator